Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-27.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0000579-27.2015.8.07.0009 APELANTE: MARIA RODRIGUES TRINDADE APELADO: CRISTIANEY DE ASSIS LOURENCO, HANS WAGNER MARTINS DE SOUSA, MARIA AURILENE MARTINS DE SOUSA, SANTA BARBARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO De início, adoto o relatório da r. sentença, a seguir transcrito: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARIA RODRIGUES TRINDADE em desfavor de CRISTIANEY DE ASSIS LOURENCO, HANS WAGNER MARTINS DE SOUSA, MARIA AURILENE MARTINS DE SOUSA, SANTA BARBARA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, partes qualificadas nos autos. A parte autora narra que firmou com os réus Cristianey e Maria Aurilene contrato para compra de um imóvel em construção, situado na Quadra 205, lote 09, cj. 16, apto 01, pelo valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), mediante o pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de sinal e o saldo remanescente, parcelado em cem parcelas de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais). Afirma que a entrega estava prevista para janeiro de 2014, mas foi prorrogada para o mês de junho de 2014, tendo que morar de aluguel. Sustenta que a construção parou e que não recebeu o imóvel. Relata que é devido o pagamento de lucros cessantes, de multa de 2% sobre o valor pago e de compensação pelos danos morais sofridos. Requer a rescisão do contrato por inadimplemento dos réus, com a devolução do dobro do valor do sinal pago, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como a condenação dos réus ao pagamento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a título de danos materiais, e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por danos morais sofridos. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido (ID 33266748). O réu Cristianey apresentou contestação (ID 33266803). Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus Santa Bárbara e Hans Wagner, por não serem partes no instrumento particular de cessão de direito. Não apresentou impugnação ao valor da causa, mas requereu a avaliação pelo juízo. Aduz que o contrato assinado pela autora já lhe conferiu a posse direta do imóvel. Alega que o pagamento foi realizado a terceiros e ocorreu quase cinco meses após o contrato, o que afasta o dever da devolução em dobro. Defende que não houve comprovação do pagamento aluguel, pois quem firmou recibo não consta do contrato de locação; que a obra não está paralisada; e que não houve dano moral. Pugna pela condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A autora requereu a antecipação dos efeitos da tutela para bloquear a matrícula do imóvel. Os réus Maria Aurilene e Hans Wagner apresentaram contestação e pugnaram pelo deferimento do benefício da justiça gratuita (ID 33266843). Narram que o lote foi adquirido da ré Santa Bárbara mediante pagamento parcelado e que nele havia uma construção iniciada. Afirmam que procuraram Cristianey para buscar recursos com a venda das unidades a serem finalizadas. Alegaram que o empreiteiro abandonou a obra, o que ensejou o atraso na entrega da unidade da autora. Esclarecem que Hans é irmão de Maria Aurilene e não tem participação no negócio, apenas emprestou a conta poupança para o recebimento do valor, já que ela tem débitos bancários. Afirmam que Cristianey é sócio de Maria Aurilene e, atualmente, é o único responsável por todas as unidades do imóvel, de modo que não pode ser responsabilizada pelos danos à autora. A ré Santa Bárbara apresentou contestação (ID 33266870). Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. Afirma que vendeu o lote à ré Maria Aurilene, em 29/04/2013, por meio de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois não tinha interesse em finalizar a construção no local e cujo pagamento, inicialmente previsto para 29/11/2013, foi prorrogado para 29/12/2013. Sustenta que, após o recebimento integral do preço, lavrou escritura pública de compra e venda de imóvel em construção, em favor de Julianderson Alves dos Santos. Defende que não há relação jurídica com a autora e que não era a responsável pela construção do imóvel. Impugna as obrigações de reparar os danos moral e moral alegados pela autora. O pedido de antecipação do dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 33266881). Réplicas (ID 33266919, ID 33266922 e ID 33266926). Decisão de ID 33266962 converteu o julgamento em diligência. Decisão de ID 33266973 deferiu a produção de prova testemunhal. Audiência de instrução e julgamento (ID 33267036). Alegações finais da autora (ID 33267042), da ré Santa Bárbara (ID 33267057), dos réus Maria Aurilene e Hans Wagner (ID 33267061). Pedido de tutela de urgência para ocupar o imóvel (ID 33267087). O pedido de tutela provisória foi indeferido (ID 33267094) e o processo suspenso para aguardar julgamento de IRDR. Os autos foram conclusos para sentença (ID 50901279). É o relato do necessário” (Id. 16591231). Acrescento que os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça aos réus Maria Rodrigues e Hans Wagner. No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA RODRIGUES TRINDADE em desfavor de CRISTIANEY DE ASSIS LOURENCO, e MARIA AURILENE MARTINS DE SOUSA, para: 1) RESCINDIR o contrato de cessão de direito de ID 33266727 - Págs. 2/4; 2) CONDENAR solidariamente os réus de R$ 41.100,00 (quarenta e um mil e cem reais) e de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária de 08/01/2014 e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; 3) CONDENAR solidariamente os réus ao pagamento de lucros cessantes correspondente ao valor de aluguel para o imóvel objeto do contrato de cessão de direito (de ID 33266727 - Págs. 2/4), devido no período de junho de 2014 até o trânsito em julgado da presente sentença, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA RODRIGUES TRINDADE em desfavor de HANS WAGNER MARTINS DE SOUSA e SANTA BARBARA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Considerando que a parte autora formulou seis pedidos e apenas três foram acolhidos e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (Fácil Acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), reputo a ocorrência de sucumbência recíproca proporcional em relação aos réus Claudiney e Maria Aurilene. Assim, condeno a parte autora e os réus Claudiney e Maria Aurilene, à razão de 50% cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo-se observar que a autora e a ré Maria Aurilene são beneficiárias de gratuidade de justiça. Em razão da sucumbência quanto aos réus Hans Wagner e Santa Bárbara, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o c/c § 6o do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Derradeiramente, considerando o conteúdo do art. 6o do CPC, em especial o dever de cooperação que permeia o processo civil brasileiro, concito as partes para que, diante da publicação da presente sentença, zelem pelo bom desenvolvimento processual, observando, especialmente no que tange o recurso de Embargos de Declaração, o exato conteúdo do art. 1.022 do diploma processual, evitando, desse modo, a interposição de recurso incabível. Diante de tal ponderação, ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou o arbitramento de honorários, será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos e recolhidas as custas processuais, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS - 1, instituído pela Portaria Conjunta no 33, de 13/05/2013. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se” (Id. 16591231 - Págs. 8/9). Inconformada, apela a autora (Id. 16591240). Em suas razões recursais, insurge-se contra o afastamento da responsabilidade da empresa SANTA BARBARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA no caso, amparando-se na teoria da aparência. Defende que, de acordo com informações prestadas pelos réus Cristianey e Maria Aurilene, o lote pertencia à ré Santa Bárbara (dona do empreendimento), razão pela qual a autora efetuou o depósito do sinal de pagamento do negócio firmado em sua conta, com base no princípio da aparência. Ressalta que a recorrente não tinha conhecimento do negócio entabulado entre os réus (Maria Aurilene Martins de Sousa e Cristianey de Assis Lourenço) e a empresa ora recorrida e que jamais depositaria dinheiro na conta de terceiro que não estivesse vinculado ao negócio em questão. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso e pela reforma parcial da r. sentença, para que os pedidos iniciais atinjam também a empresa ré SANTA BARBARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Ausente o preparo (gratuidade de justiça). Em contrarrazões, a ré SANTA BARBARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal quanto à aplicação da teoria da aparência, sustentando que tal tese jurídica não constou da petição inicial nem da réplica, não podendo, assim, ser alegada em sede de apelação. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e pela fixação de honorários recursais (Id. 16591244). Os réus HANS WAGNER MARTINS DE SOUSA e MARIA AURILENE MARTINS DE SOUSA deixaram de apresentar contrarrazões, argumentando não possuírem interesse na discussão recursal (Id. 16591247). É o relatório do necessário. Tendo em vista a argüição da preliminar de não conhecimento do recurso levantada em sede contrarrazões recursais pela ré SANTA BARBARA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, nos termos do art. 10 do CPC, FACULTO à apelante manifestar-se sobre a matéria. Prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator